Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-89.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURO PRESTAMISTA. Ação de cobrança da indenização securitária e indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Preliminares de carência de ação e ilegitimidade passiva afastadas. Mérito. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Relação de consumo. Autor que não teve ciência a respeito das cláusulas restritivas que diferenciam

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURO PRESTAMISTA. Ação de cobrança da indenização securitária e indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Preliminares de carência de ação e ilegitimidade passiva afastadas. Mérito. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Relação de consumo. Autor que não teve ciência a respeito das cláusulas restritivas que diferenciam incapacidade por doença e por acidente. Dever de informação não observado pela seguradora. Violação da boa-fé do consumidor. Condenação ao pagamento do seguro observado saldo existente, após dedução de eventual valor devido à instituição financeira, bem como dos valores dos prêmios. Danos morais não caracterizados. Mero descumprimento contratual. Sentença reformada. Inversão do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.